Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. TEMA REPETITIVO 378, STJ. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVO COM EFEITO DE NEGATIVA. PORTARIA PGDF N. 378/2019.

1. O seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor exigido, não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, já que o rol previsto no artigo 151 do CTN é taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado julgamento do Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”
2. Assim, nos termos do artigo 6o da Portaria PGDF n. 378/2.019, “o oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal”.
3. Por esse mesmo raciocínio, verifica-se a possibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPEN, relativa aos débitos discutidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.